Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO. SÚMULA 343, STF. REDISCUSSÃO MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão entendeu que o acórdão rescindendo foi proferido om lastro em texto legal de interpretação controvertida em tribunais, cuja controvérsia somente foi pacificada pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, com trânsito em julgado em 03/03/2020, não resta caracterizada a violação manifesta à norma jurídica, apta a ensejar a rescisão do julgado.
3. A existência de posicionamento jurisprudencial diverso do apresentado no acórdão, sem caráter vinculante, não gera omissão no acórdão.
4. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.